Tribunal: TJES
Processo: 0003459-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ASFIXIA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE A VÍTIMA. ART. 474-A DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e III, e 211, ambos do Código Penal, à pena total de 23 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa sustenta nulidade da sessão plenária em razão da menção a registros criminais não definitivos do acusado e do indeferimento da juntada de matérias jornalísticas relativas à vítima. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como da agravante do perigo comum aplicada ao delito de ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes e registros criminais do acusado em plenário do júri configura nulidade à luz do art. 478 do CPP; (ii) estabelecer se o indeferimento da juntada de matérias jornalísticas relativas à vítima viola o direito de defesa; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena do homicídio; e (iv) verificar se subsiste a agravante do perigo comum no crime de ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP possui natureza taxativa, não abrangendo menção a antecedentes criminais, boletins de ocorrência ou processos em curso do acusado durante os debates em plenário.

4. A referência à vida pregressa do acusado não configura, por si só, argumento de autoridade vedado, sobretudo quando baseada em documentos públicos constantes dos autos.

5. O indeferimento da juntada de matérias jornalísticas sobre a vítima observa o art. 474-A, I, do CPP, que veda manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos objeto da apuração.

6. A utilização de notícias acerca do suposto envolvimento pretérito da vítima com o tráfico de drogas objetiva desqualificar sua imagem sem pertinência direta com os fatos julgados.

7. A culpabilidade revela maior reprovabilidade em razão da relação afetiva existente entre réu e vítima, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base mediante reforço argumentativo.

8. As consequências do delito extrapolam o resultado naturalístico do homicídio em razão da morte precoce de vítima de apenas vinte anos de idade.

9. A agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal incide no crime de ocultação de cadáver quando a conduta expõe terceiros a risco potencial de contaminação, independentemente da comprovação pericial de dano efetivo.

10. A ocultação do cadáver em caixa d’água de edifício residencial evidencia potencialidade lesiva à saúde coletiva, corroborada pelas reclamações de moradores acerca da alteração na água consumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol de proibições do art. 478 do CPP é taxativo e não impede a menção a antecedentes criminais ou registros da vida pregressa do acusado em plenário do júri.

2. O indeferimento de provas destinadas a desqualificar a vítima, sem pertinência direta com os fatos apurados, observa o art. 474-A do CPP e a orientação firmada pelo STF na ADPF 1.107.

3. A relação afetiva entre acusado e vítima e a utilização de técnica de estrangulamento apta a impedir defesa da ofendida autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

4. A morte de vítima jovem configura fundamento idôneo para negativação do vetor das consequências do crime no delito de homicídio.

5. A agravante do perigo comum no crime de ocultação de cadáver prescinde de prova pericial de dano efetivo, bastando a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “d”, 69, 121, § 2º, II e III, e 211; CPP, arts. 3º, 474-A, I, 478, I, 479 e 563; CPC, art. 375; CF/1988, arts. 1º, III, 3º, I e IV, 5º, caput e I, e 226, § 5º; Lei nº 12.852/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, HC n. 1.083.328, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 13.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 982.539/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.080.741/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; STF, ADPF 1.107; TJES, Apelação Criminal n. 0016628-47.2014.8.08.0011, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 19.02.2025; TJES, Apelação Criminal n. 0000945-29.2022.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, II e III, e 211, ambos do Código Penal à pena de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº
19134941
), suscita a nulidade do julgamento em razão da menção a registros criminais não definitivos do réu no plenário do júri como argumento de autoridade, bem como pelo indeferimento da juntada de matérias jornalísticas a respeito da vítima.

Em caráter subsidiário, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, bem como o afastamento da agravante relativa ao perigo comum do crime de ocultação de cadáver, por ausência de provas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento e, subsidiariamente, a reforma da sentença recorrida para promover a redução da pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19454240
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19453898
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO GOMES DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, II e III, e 211, ambos do Código Penal à pena de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 19134941), suscita a nulidade do julgamento em razão da menção a registros criminais não definitivos do réu no plenário do júri como argumento de autoridade, bem como pelo indeferimento da juntada de matérias jornalísticas a respeito da vítima.

Em caráter subsidiário, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, bem como o afastamento da agravante relativa ao perigo comum do crime de ocultação de cadáver, por ausência de provas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento e, subsidiariamente, a reforma da sentença recorrida para promover a redução da pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e VI c/c § 2º-A, I, e do art. 211, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que o acusado e a vítima THALITA VITORIA PEREIRA DA SILVA mantinham um relacionamento amoroso e que, no dia dos fatos, o denunciado convidou a vítima para sua casa para juntos consumirem crack. No entanto, após uma discussão entre ambos, a ofendida pegou o entorpecente e se dirigiu para fora da residência, momento em que o acusado deu um “mata-leão” na vítima, asfixiando-a, o que ocasionou a sua morte.

Ato contínuo, o acusado, ao notar que a vítima havia falecido, tentou ocultar o cadáver dentro da caixa d'água de sua residência.

Em sede de pronúncia, o Juízo
a quo
absolveu o acusado quanto ao delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Após instrução processual, o eg. Tribunal Popular do Júri afastou a qualificadora do feminicídio e condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de asfixia.

Com efeito, em relação à alegada nulidade da sessão de julgamento em virtude da menção ao histórico criminal do acusado (boletins de ocorrência e processos em curso), cumpre salientar que a jurisprudência do STJ é no sentido “
de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo
, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu
(...)”(AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nessa linha, a simples menção a informações relevantes da vida pregressa do acusado não pode ser visto necessariamente como argumento de autoridade.

Nesse sentido, conferir: HC n. 1.083.328, Ministro Og Fernandes, DJEN de 13/04/2026.

Além disso, ao contrário do alegado pela Defesa em plenário, a menção aos antecedentes do acusado não é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo julgados
recentes
justamente no sentido de possibilidade de menção, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À FOLHA DE ANTECEDENTES EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante.
2. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não abrangendo a folha de antecedentes criminais, sendo admitidas, nos termos do art. 480, § 3º, perguntas ao réu sobre sua vida pregressa em plenário do Júri.
3. O habeas corpus não se presta ao reexame do contexto fático dos debates em plenário do Júri, inclusive quanto ao impacto de referências à vida pregressa do acusado, ausentes elementos concretos de nulidade ou constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 982.539/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
5. A menção a antecedentes criminais e condenações anteriores ao fato não configura violação ao art. 478 do CPP, que possui rol taxativo de proibições, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A folha de antecedentes criminais é documento público integrante dos autos, e sua menção durante os debates não configura argumento vedado pelo art. 478 do CPP.
(...) (AgRg no AREsp n. 3.080.741/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

No mesmo sentido, vem decidindo este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. ART. 479 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 478 do Código de Processo Penal, que veda a menção a determinados elementos durante os debates em plenário, traz um rol taxativo que não inclui a referência a antecedentes criminais do réu, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
O art. 479 do CPP exige que documentos ou mídias utilizados nos debates sejam previamente juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis e que se dê ciência à parte contrária. Contudo, a menção a antecedentes criminais, por serem informações públicas e acessíveis, não se enquadra na vedação desse dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a nulidade decorrente de eventual inobservância ao art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP. No caso concreto, a defesa não demonstrou como a menção aos antecedentes criminais influenciou de forma decisiva o veredicto dos jurados ou comprometeu a imparcialidade do julgamento. A decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em amplo conjunto probatório, não havendo comprovação de que a referência aos antecedentes tenha impactado o julgamento de maneira substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0016628-47.2014.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 19/02/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado), e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A defesa requer, preliminarmente, a anulação da sessão plenária, em razão de menção aos antecedentes criminais do réu pelo representante do Ministério Público. No mérito, pleiteia novo julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e a exclusão da indenização por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates no Júri não configura nulidade, pois não está incluída nas restrições do artigo 478, do Código de Processo Penal, além de as certidões de antecedentes criminais terem sido juntadas aos autos com antecedência suficiente para conhecimento da defesa
. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000945-29.2022.8.08.0030, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 02/04/2025)

No que se refere à alegação de nulidade por indeferimento da exibição de matérias jornalísticas a respeito da vítima, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do pleito com base nos seguintes fundamentos contidos na decisão de ID nº 18669258:

(...)
VII - Indefiro
o pedido de juntada dos documentos no item II da petição da fase do 422 do CPP. Analisando o pleito à luz do artigo 474-A do Código de Processo Penal, verifica-se que a prova pretendida não se mostra admissível. O dispositivo legal estabelece que, na instrução criminal, somente serão admitidas provas pertinentes e relevantes para a formação da convicção do julgador, não se admitindo a juntada de elementos que não guardem relação direta com os fatos objeto da investigação ou que possam desvirtuar o julgamento, atentando para a proteção da dignidade da vítima e a vedação a prejulgamentos.

No caso concreto, a matéria jornalística apresentada não comprova, de forma idônea, qualquer conduta da vítima relacionada aos fatos em apuração, tratando-se de informação externa e de caráter meramente especulativo, não sendo, portanto, apta a influenciar a instrução ou o julgamento. Sua juntada poderia gerar prejuízo à imparcialidade e à segurança jurídica do processo, além de violar princípios basilares como o da dignidade da vítima e da vedação a prejulgamento.

Nota-se que a pretensão da Defesa esbarra na vedação contida no art. 474-A, I, do Código de Processo Penal, que veda “
a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ADPF (1.107), fixou entendimento de que é “
inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de modo que é vedada eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais (CF, arts. 1º, III; 3º, I e IV; 5º, caput e I; 226, § 5º)”.

No caso, a Defesa requereu a juntada de matérias jornalísticas para demonstrar o envolvimento pretérito da vítima com o narcotráfico, em nítida intenção de desqualificá-la.

Nota-se que a tese defensiva pretendeu se ancorar na referida prova a fim de demonstrar que terceiros teriam motivação para ceifar a vida da vítima, quando tal prova em nada se refere aos
fatos apreciados nos autos
.

Firme nessas premissas,
rejeito
as nulidades invocadas pela Defesa.

No tocante à dosimetria da pena do crime de homicídio, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

A
culpabilidade
revela-se acima do ordinário, eis que, após o crime, o acusado demonstrou ausência de qualquer reação emocional minimamente compatível com arrependimento, descontrole ou perturbação momentânea, revelando frieza, lucidez e deliberada intenção de assegurar a impunidade, o que autoriza a valoração negativa (...) As
circunstâncias
do crime mostram-se desfavoráveis, porquanto o réu atacou a vítima em momento de aparente lazer, quando faziam uso de drogas juntos, valendo-se da descontração momentânea para supreendê-la. Além disso, aproveitando-se de sua condição de praticante de artes marciais (jiu-jitsu), aplicou golpe de estrangulamento pelas costas, o que suprimiu qualquer possibilidade efetiva de defesa por parte da vítim. As,
consequências
do crime igualmente merecem valoração negativa. A vítima contava com apenas vinte anos de idade na data dos fatos, o que evidencia a interrupção precoce e abrupta de sua vida, agravando a repercussão social e familiar do delito.

No tocante à
culpabilidade
, entendida como o juízo de censura acerca do comportamento do agente, embora os argumentos utilizados pelo Magistrado se mostrem genéricos, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo (Tema nº 1.214 do STJ) para manter o desvalor de tal vetor.

Isso porque a vítima se tratava da namorada do réu, com quem ele se relacionava amorosamente à época dos fatos, o que aumenta o grau de censura sobre o comportamento do acusado.

Acerca das
consequências
do delito, embora, de fato, a morte seja consequência natural do crime de homicídio, não se pode afirmar que a morte de uma pessoa
jovem
é inerente a todo crime de homicídio.

Ora, a morte de uma jovem que tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, com toda a sua vida pela frente, demonstra uma consequência não ordinária do crime de homicídio, sobretudo se considerar que a própria legislação (Lei nº 12.852/2013) estabelece políticas prioritárias para assegurar o direito à segurança da população jovem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INIDONEIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CULPABILIDADE. QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Forte em tais razões, mantenho a pena-base tal como fixada em sentença.

Na segunda fase, diante da incidência da agravante do motivo fútil, fixou-se a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Já em relação à dosimetria do crime de ocultação de cadáver, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão).

Na segunda fase, incidiu a agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP, pelo fato de que o corpo da vítima teria permanecido dentro da caixa d’água do prédio em que o réu residia, gerando risco de contaminação aos demais moradores, fixando-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Ao contrário do que alega a Defesa, não há necessidade de produção de prova pericial de que teria havido contaminação da água, para incidência da referida agravante não há necessidade da prova do dano, mas sim da sua
potencialidade
.

E, na hipótese, pelas regras da experiência comum (art. 375 do CPC c/c art. 3º do CPP), sabe-se que um corpo em decomposição gera substâncias que são nocivas à saúde humana.

Tanto assim, que o corpo da vítima somente foi localizada após queixas de moradores do edifício de que a água da residência estava com cheiro e gosto estranho, conforme relatado pela testemunha CELIO JANEIRO LIMA (policial militar) em seu depoimento prestado em juízo.

Assim, mantenho a incidência da agravante em questão.

Destaco, por oportuno, que, embora o tipo penal em comento também preveja a aplicação da pena de multa cumulativa, verifica-se que a Sentenciante deixou de aplicá-la, contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena tal como fixada pela Magistrada.

Considerando a regra do art. 69 do CP, mantenho a pena consolidada do acusado em 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tendo em vista o
quantum
de pena, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora para negar provimento ao recurso.